Tribunal: TJBA
Processo: 8018515-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018515-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE GREGORIO SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, autorizando, contudo, o parcelamento das custas. O Agravante, aposentado pelo INSS, alega hipossuficiência e junta documentação comprobatória de sua renda mensal de R$ 2.059,81(-), pleiteando o deferimento integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se a escolha do rito comum, em detrimento dos Juizados Especiais, pode ser fundamento legítimo para o indeferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à gratuidade da justiça é assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e pelo art. 98 do Código de Processo Civil, sendo conferido à pessoa que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

4 - A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), conforme o art. 99, § 3º, do CPC, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

5 - Não é suficiente a simples impugnação genérica ao pedido de gratuidade de justiça pela parte contrária; é necessário que o impugnante apresente elementos objetivos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento do benefício, o que não ocorreu no caso.

4 - Os documentos anexados aos autos pelo Agravante — incluindo comprovante de renda previdenciária e demais provas de suas condições pessoais — corroboram sua alegação de insuficiência de recursos.

5 - A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do TJ-BA, afasta a tese de que a parte autora deverá obrigatoriamente ajuizar sua demanda nos Juizados Especiais em razão da hipossuficiência, sendo legítima a escolha pelo rito comum, conforme precedentes citados e a Súmula 33 do STJ.

6 - É vedado ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça com base em fundamentos estranhos aos critérios estabelecidos pelo art. 99, § 2º, do CPC, devendo-se atentar apenas à existência ou não de elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 -

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e só pode ser afastada mediante prova efetiva em sentido contrário.

2 - A simples existência de Juizado Especial gratuito não autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça no rito comum.

3 - A ausência de impugnação fundamentada pela parte contrária impede o afastamento da presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica.

4 - O juiz deve observar o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de gratuidade, inclusive oportunizando a comprovação da hipossuficiência pela parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.08.2021; TJ-BA, AgInt nº 8035498-06.2023.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 09.08.2024; TJ-BA, APL nº 8000481-21.2017.8.05.0063, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 20.11.2022; TJ-RJ, AI nº 0014848-84.2023.8.19.0000, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8018515-58.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante

JORGE GREGORIO SANTOS DE BRITO

e como Agravado
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA